Tribunal: TJMMG
Processo: 2000007-87.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE QUE SE IMPÕE - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000007-87.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 26/10/2021 Publicação: 04/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Aldo Matos Melo Junior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo apelante, para decretar a nulidade da sentença, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, acordam em determinar a remessa dos autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. Em razão desta decisão, fica prejudicada a análise do mérito recursal. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Aldo Matos Melo Junior, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 120.083/2018 - 19ª Cia PM Ind. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XVI, c/c o art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002, por ter adotado procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais, em atendimento à ocorrência policial, ao deixar de conduzir autor de lesão corporal perante a autoridade de polícia judiciária para prestar declarações. Quanto aos fatos, o autor alega que: - foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 120.083/2018 - 19ª Cia PM Ind, sob a acusação de não conduzir para a autoridade de polícia judiciária um autor de lesão corporal, ao atender uma ocorrência policial; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - houve vícios, durante o PCD, de violação ao devido processo legal, cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, desvio de finalidade, ofensa à impessoalidade e à moralidade. Com a inicial (Evento 01), vieram aos autos diversos documentos devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 18) alegando que, da análise detida dos autos do processo administrativo instaurado no âmbito da Administração Militar, que culminou na punição disciplinar do autor, infere-se que foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, que, não havendo ilegalidade a ser sanada, não há que se falar em controle jurisdicional, em respeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes – art. 2º da Constituição Federal (CF) de 1998. O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 24), sustentando as teses contidas na inicial. Em sentença (Evento 31), o MM. juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Os supostos vícios, fartamente enumerados pelo autor, não se sustentam, à míngua de fundamentação. Foram citados a esmo, talvez por mera presunção, sem qualquer prova formalizada. O PCD transcorreu com total correção. Nenhuma irregularidade foi comprovada pelo autor, conforme dispõe o artigo 373, CPC/2015. O autor teve assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Foi assistido por defensor técnico, por ele mesmo contratado. Nada objetou no momento e modo oportunos durante o transcurso do PCD. De todos os atos do PCD foi ele regularmente notificado. Ao fim do procedimento, ficou comprovada a transgressão disciplinar e as circunstâncias em que ocorreu. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o autor, Aldo Matos Melo Junior, ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 34), em que este sustenta, na preliminar e no mérito das razões recursais, nulidade da sentença proferida, por violação a regra do artigo 93, inciso IX, da CF e art. 489, parágrafo 1º, incisos III e IV, do CPC. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 36), pugnando pelo não acolhimento da preliminar invocada e, por conseguinte, não provimento ao recurso de apelação interposto. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Aldo Matos Melo Junior, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 120.083/2018 - 19º Cia PM Ind. Eminentes desembargadores, sem adentrar no mérito da demanda, cumpre decidir a preliminar arguida pelo apelante em suas razões recursais, como segue: Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação da sentença proferida Em relação à matéria, é importante destacarmos que o juiz a quo, ao enfrentar em sua decisão os argumentos trazidos pelas partes, deve mencionar quais as provas são melhores e mais convincentes do que as outras. Isso equivale a informar, na sentença, as razões pelas quais as alegações e provas apontadas por uma das partes não foram capazes de lhe convencer. Nesse sentido, a sentença tem a função endoprocessual, que revela a obrigação para que as decisões exponham os motivos que levaram o juízo, após o desenvolvimento dialético da quaestio juris, a chegar a uma ou a outra conclusão. A sentença de Evento 31, em tal ponto, encontra-se imperfeita, conforme se verifica: [...] II- FUNDAMENTAÇÃO Os supostos vícios, fartamente enumerados pelo autor, não se sustentam, à míngua de fundamentação. Foram citados a esmo, talvez por mera presunção, sem qualquer prova formalizada. O PCD transcorreu com total correção. Nenhuma irregularidade foi comprovada pelo autor, conforme dispõe o artigo 373, CPC/2015. O autor teve assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Foi assistido por defensor técnico, por ele mesmo contratado. Nada objetou no momento e modo oportunos durante o transcurso do PCD. De todos os atos do PCD foi ele regularmente notificado. Ao fim do procedimento, ficou comprovada a transgressão disciplinar e as circunstâncias em que ocorreu. [...] Percebe-se que o eminente juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual expôs, de forma insatisfatória, as razões de seu convencimento, trazendo a ideia de ausência de fundamentação prevista TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Razão pela qual, deve-se anular o édito condenatório proferido pelo juiz a quo. Aliás, veja-se que o próprio magistrado diz, na sentença vergastada, que os supostos vícios estão fartamente enumerados pelo autor. Realmente, o autor, ora apelante, narra uma série de vícios, adstritos a uma série de fatos inerentes à instrumentalidade do procedimento administrativo, e, pela sentença, data venia, não é possível sequer aferir as razões que justificam o entendimento decisório que afasta as alegações da exordial. Neste sentido se assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto colacionado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (EDcl no AgInt no AREsp 1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019). [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1684098/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de ordem e firmar o Tema 339, diga-se, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Entretanto não se pode confundir uma decisão sucinta, na acepção do vocábulo, com uma decisão carente de fundamentos, como ocorreu no caso concreto. No caso dos autos, confesso que há dificuldade de relacionar os fundamentos da sentença ao caso posto, dada a absoluta simplicidade advinda da generalidade dos fundamentos. Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo apelante, para decretar a nulidade da sentença, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, remeto os autos ao juízo da 5ª AJME, para que seja prolatada nova sentença. Em razão da decisão contida neste voto, fica prejudicada a análise TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do mérito recursal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente reconhecer a nulidade da r. sentença impugnada, devendo o feito ser remetido ao primeiro grau para que outra seja proferida. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para anular a sentença de primeiro grau. e determinar que outra seja prolatada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de outubro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator